Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-43.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004262-43.2018.8.11.0040
EMBARGANTES: MARCO ANTONIO PARZIANELLO E OUTRA.
EMBARGADA: PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo (Id. 99858988). Assim, estando as partes devidamente representadas, com fulcro no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO a transação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do CPC.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator